Tribunal: TJPA
Processo: 0818091-18.2023.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0818091-18.2023.8.14.0040

RECORRENTE: ERICK GOMES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. II e IV, do CPB (VÍTIMA ARTHUR DE SOUSA SANTOS) E ART. 121, §2º, INCS. II e IV, C/C ART. 14, INC. II, DO MESMO DIPLOMA LEGAL (OFENDIDO GEFFERSON DE LIMA BELISÁRIO). IMPRONÚNCIA. PROVAS NÃO JUDICIALIZADAS E TESTEMUNHO DE “OUVIR DIZER”. TESES NÃO ACATADAS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado, mantendo a prisão preventiva, com impronúncia parcial quanto a outras vítimas por ausência de indícios suficientes de autoria.

2. A defesa sustenta ausência de indícios suficientes de autoria, afirmando que a decisão se fundamenta em testemunho indireto e em depoimento inquisitorial de corré não ratificado em juízo, em afronta ao art. 155 do CPPB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia está lastreada em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, ou se se baseia exclusivamente em prova indireta ou inquisitorial, a justificar a impronúncia do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, prevalecendo, nesta fase, o Princípio do
in dubio pro societate
.

5. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por relatório de local de crime, registros fotográficos, imagens de câmeras de segurança e demais elementos documentais produzidos.

6. Os indícios de autoria decorrem de prova oral colhida sob o crivo do contraditório, especialmente do depoimento da vítima sobrevivente, que reconheceu o recorrente como integrante do grupo agressor, além das declarações do investigador policial e do próprio interrogatório do acusado, que confirmou sua presença no local e na companhia dos corréus.

7. Nessa senda, não se verifica fundamentação exclusiva em testemunho por “ouvir dizer” ou em elemento inquisitorial isolado, mas sim conjunto indiciário plural e coerente, suficiente para submeter a controvérsia ao Tribunal do Júri, competente para dirimir dúvidas quanto à autoria e às qualificadoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se confundindo com juízo de certeza próprio da condenação. 2. A existência de prova oral judicializada que vincule o acusado à cena delitiva afasta a alegação de pronúncia fundada exclusivamente em testemunho indireto ou prova inquisitorial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPPB, arts. 155 e 413; CPB, art. 121, §2º, incs. II e IV; art. 121, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 899.093/BA, Sexta Turma, j. 18.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Erick Gomes da Silva, contra a decisão,
à ID 34476906
, proferida pela Exma. Sra. Juliana Lima Souto Augusto, Juíza de Direito respondendo pela da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incs. II e IV, do CPB, tendo como vítima Arthur de Sousa Santos, e do art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, do mesmo Diploma Legal, ofendido Gefferson de Lima Belisário, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Narra a denúncia, à ID 34476795,
que:

“(...), no dia 14 de abril de 2019, por volta de 04h00min, os denunciados JECIANE GOMES DE SOUZA, THIFANI MIRANDA SILVA, SAVIO JONATAN SILVA DE SOUSA, ERICK GOMES DA SILVA, LEONILTON DE SOUSA MIRANDA e "KIKO", agindo com animus necandi (vontade assassina), por motivo torpe e mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, mataram a vítima ARTHUR DE SOUSA SANTOS, bem como tentaram matar as vítimas MATHEUS DE SOUSA SANTOS, GEFFERSON DE LIMA BELISARIO e CLEDENEI DE SOUSA AMORIM.

Apurou-se que, na noite do dia 14 de abril de 2019, as vítimas e os denunciados encontravam-se no estabelecimento comercial denominado "BAR DO CEARÁ", localizado no Bairro Vila Rica, neste município.

Depreende-se dos autos que, os denunciados encontravam-se próximos das vítimas, ocasião em que SAVIO chamou-as para travarem luta corporal, tendo sido negado pelas vítimas.

Em seguida, os denunciados saíram do estabelecimento acima mencionado.

Consta dos autos que, por volta de 04h0()min, as vítimas saíram do local, sendo que a vítima MATHEUS estava em uma motocicleta HONDA POP, pilotada pela vítima CLEDENEl, enquanto a vítima ARTHUR estava em uma motocicleta YAMAHA FAZER, pilotada por GEFFERSON.

Ocorre que, ao trafegarem pela Rua Bolívia, esquina com a Rua Dakar, neste município, as vítimas foram abordadas pelos denunciados JECIANE GOMES DE SOUZA. THIFANI MIRANDA SILVA, SAVIO JONATAN SILVA DE SOUSA, ERICK GOMES DA SILVA, LEONILTON DE SOUSA MIRANDA e "KIKO".

Na ocasião, o denunciado SAVIO efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas, vindo a atingir ARTHUR DE SOUSA SANTOS, o qual caiu da motocicleta.

Ressalta-se que, as vítimas MATHEUS DE SOUSA SANTOS, GEFFERSON DE LIMA BELISARIO e CLEDENEl DE SOUSA AMORIM, evadiram-se do local.

Em seguida, os denunciados desferiram golpes de faca contra a vítima ARTHUR, ocasionando sua morte.

Após evadirem-se do local do fato, as vítimas MATHEUS, GEFFERSON e CLEDENEl deslocaram-se até a DEPOL e acionaram uma guarnição policial.

Ao chegarem no local, os policiais visualizaram que a vítima ARTHUR apresentava perfurações de arma de fogo e arma branca, bem como, constataram que a motocicleta da mesma estava ligada.

Após a realização de diligências, a equipe policial localizou as coautoras JECIANE GOMES DE SOUZA e THIFANI MIRANDA SILVA.

Consta, ainda, que através das imagens de câmeras de segurança próximas do local do fato, os policiais identificaram os 06 denunciados perseguindo as vítimas, bem como visualizaram o momento em que os mesmos evadiram-se do local, conforme verifica-se do Relatório de Missão acostado nos autos.

A vítima MATHEUS DE SOUSA SANTOS, irmão da vítima ARTHUR, afirmou que o denunciado SAVIO fora quem efetuou os disparos de arma de fogo, vindo a atingir ARTHUR, bem como afirmou que o denunciado ERICK participou do crime, e que seu irmão ARTHUR pertencia à facção criminosa denominada "TCC", enquanto o denunciado SAVIO faz parte da facção "Comando Vermelho".

A vítima CLEDENEl, afirmou que reconheceu o denunciado SAVIO como sendo um dos autores do crime, bem como reconheceu através de fotografias as denunciadas JECIANE GOMES DE SOUZA e THYFANE MIRANDA SILVA.

Perante a autoridade policial, a denunciada JECIANE GOMES DE SOUSA afirmou que no dia do fato estava com os denunciados SAVIO, ERICK, LEONILSON. "KÍKO" e THIFANI, e que SAVIO e KIKO esfaquearam a vítima ARTHUR, e o denunciado ERICK fora quem efetuou o disparo de arma de fogo.

A denunciada THIFANI MIRANDA SILVA, afirmou perante a autoridade policial que no dia do fato estava no "BAR DO CEARÁ", juntamente com os denunciados SAVIO, ERICK, LEONILSON, “KIKO” e THIFANL, no entanto, negou ter presenciado ou participado do crime.”

Em

razões recursais, à ID 34476911
, pugna a defesa pelo conhecimento e total provimento do presente Recurso em Sentido Estrito, a fim de reformar integralmente a r. decisão de pronúncia, para impronunciar o recorrente Erick Gomes da Silva de todas as imputações que lhe foram feitas, ante a manifesta ausência de indícios suficientes de autoria; subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, para que seja reconhecida a ausência de provas quanto às tentativas de homicídio, conforme requerido pelo próprio Ministério Público, impronunciando-se o réu de tais acusações.

Em

contrarrazões, à ID 34476913
, o RMP de 1º Grau, Dr. Pedro Smith do Amaral Neto, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito interpsoto.

Nesta Instância Superior
, a 2ª Procuradora de Justiça Criminal, em exercício, Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do Recurso em Sentido Estrito, interposto por Erick Gomes da Silva, mantendo-se a decisão de pronúncia.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

-
Da almejada impronúncia

Insurge-se o Recorrente contra a decisão que o pronunciou pelas imputações de homicídio qualificado consumado (vítima Arthur de Sousa Santos) e tentativa de homicídio qualificado (vítima Gefferson de Lima Belisário), sustentando que a pronúncia se alicerça exclusivamente em testemunho indireto por "ouvir dizer" (
hearsay testimony
) e em depoimento inquisitorial de corré não ratificado em juízo, o que violaria o art. 155 do CPPB e a jurisprudência mais recente de Tribunais Superiores.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. PRECEDENTES.

1. e 2. (...).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente" (AgRg no HC n. 708.744/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

4. (...).

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 899.093/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADES. EXCESSO DE LINGUAGEM. FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou os recorrentes pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa, para submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. As defesas alegam nulidade da decisão por excesso de linguagem e por fundamentação baseada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, bem como pleiteiam a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade. O Ministério Público requer o improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão de pronúncia incorreu em nulidade por excesso de linguagem; (ii) saber se a pronúncia foi fundamentada exclusivamente em elementos do inquérito policial; (iii) saber se estão presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade a justificar a pronúncia; (iv) saber se o pedido ministerial de impronúncia vincula o

d. Juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, prevalecendo, nessa fase, o princípio
in dubio pro societate
.
GRIFEI

4. Não há nulidade por excesso de linguagem quando o d. Juízo se limita a examinar os elementos probatórios constantes dos autos, sem emitir juízo de certeza sobre a responsabilidade penal, o que se verifica no caso.

5. A pronúncia não se fundou exclusivamente em elementos do inquérito policial,

pois os indícios de autoria decorrem também de depoimentos colhidos em juízo,

laudos periciais e demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

6. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, exame cadavérico, autos de apreensão e reconhecimento, relatórios periciais e relatório final do inquérito policial.

7. Os indícios de autoria em relação a ambos os recorrentes decorrem do conjunto probatório, incluindo depoimentos testemunhais, mensagens extraídas

de aparelhos telefônicos e laudo pericial de voz elaborado por perito oficial, não sendo suficiente, nesta fase, a análise aprofundada ou conclusiva da prova.

8. O pedido de impronúncia formulado pelo Ministério Público em alegações finais não vincula o d. Juízo, que pode decidir de forma diversa, desde que de maneira fundamentada, como ocorreu.

9. Eventuais dúvidas acerca do
animus necandi
ou da efetiva participação dos

recorrentes devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso em sentido estrito conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2º, IV e V, 288, parágrafo único, 29; CPP, art. 413; Lei nº 8.072/1990, arts. 1º, I, e 8º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Recurso em Sentido Estrito 2020.02564843-54/PA, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, 2a Turma de Direito Penal, j. 12/11/2020. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – No 0801451-81.2025.8.14.0035 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2a Turma de Direito Penal – Julgado em 03/02/2026)

In casu
, de acordo com a sentença de pronúncia,
à ID 34476906
, que, aliás, tem fé pública, a
materialidade
dos delitos imputados ao Recorrente resta comprovada por meio do relatório de levantamento de local de crime com imagens do corpo da vítima Arthur de Sousa Santos, dos relatórios de missão policial, das imagens de câmeras de segurança do entorno do local dos fatos, e pelos depoimentos coligidos em juízo sob o crivo do contraditório.

De outra banda, acerca dos
indícios suficientes de autoria
, ainda segundo a decisão atacada, estes recaem de forma razoável sobre a pessoa do recorrente, consoante se verifica das declarações das testemunhas de acusação, merecendo destaque o depoimento prestado em juízo pela vítima sobrevivente Gefferson de Lima Belisário, que relatou ter reconhecido o recorrente como integrante do grupo agressor, identificando-o por suas características físicas e, especialmente, por uma tatuagem de terço no peito, elemento individualizante que associa o recorrente à sua lembrança do momento da ação delituosa, senão vejamos:
“GEFFERSON DE LIMA BELISARIO narrou em juízo que a confusão se iniciou em um bar e estava relacionada a brigas e facções. Que Gefferson estava no bar com Artur, Mateus, Wesley e um amigo de Mateus.
Que o grupo de agressores, incluindo Eric e Sávio, estava chamando as vítimas para brigar.
Que Artur pediu uma carona para ir embora, e Gefferson aceitou, saindo na sua moto, que estava sendo pilotada por Artur, e com Wesley. Ao dobrarem a esquina, saíram do mato atirando e atingiram Artur. Que Gefferson não conseguiu ver quem atirou porque tudo aconteceu muito rápido e ele saiu correndo com medo. Que ele foi diretamente para a delegacia, pensando inicialmente que era um roubo de moto. Que ao retornar ao local com a polícia, encontraram Artur já morto.
Que identificou os atiradores como sendo as pessoas que estavam no bar. Gefferson mencionou que o policial mostrou fotos, e ele reconheceu Sávio e suspeitou de Eric por causa de uma tatuagem de terço no peito que o agressor teria.
Que havia duas mulheres e talvez mais dois ou três homens no grupo agressor.”
(grifei)

Corroborando o depoimento supra, o investigador Bruno Spencer Sousa Fonseca
confirmou em juízo a participação de Erick Gomes da Silva nos fatos
, indicando a motivação de rivalidade entre facções criminosas, assim como
o próprio recorrente, em seu interrogatório, reconheceu ter estado no Bar do Ceará no dia dos eventos
, na companhia dos mesmos corréus apontados pelos demais elementos de prova.

Dessa forma, a alegação defensiva de que a pronúncia se alicerça exclusivamente em testemunho indireto por "ouvir dizer" (
hearsay testimony
) e em depoimento inquisitorial de corré não ratificado em juízo não encontra respaldo na análise do conjunto probatório carreado aos autos.

Com efeito, a vítima sobrevivente Gefferson de Lima Belisário prestou depoimento perante o Juízo, sob o crivo do contraditório, relatando ter reconhecido o recorrente como integrante do grupo agressor por suas características físicas e, especialmente, por uma tatuagem de terço no peito, elemento individualizante e de percepção direta, que nada tem de indireto ou especulativo.

Trata-se, portanto, de prova oral judicializada produzida por quem estava presente na cena dos fatos e foi um dos alvos da ação delituosa, o que afasta, de plano, a equiparação ao testemunho por "ouvir dizer".

Cumpre destacar, como dito alhures, que a esse depoimento somam-se as declarações, em juízo, do investigador Bruno Spencer Sousa Fonseca e o próprio interrogatório do recorrente, que confirmou sua presença no local dos eventos na companhia dos demais corréus, convergência que, por si só, demonstra que a pronúncia não repousa sobre prova isolada ou exclusivamente inquisitorial, mas sobre um conjunto indiciário plural, coeso e produzido sob contraditório, suficiente para atender ao standard probatório desta fase processual.

Como se vê do conjunto probatório até aqui narrado, foi produzido sob o crivo do contraditório colocando o Recorrente na cena da empreitada criminosa, cuja participação, ou não, deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, consoante preceito constitucional, sob pena de usurpação de competência.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambos evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Portanto, existindo fortes indicativos de que o acusado, ora Recorrente, está envolvido na empreitada criminosa descrita na denúncia, a acusação deve ser remetida para julgamento pelo Júri Popular, na forma do disposto no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial,
conheço do Recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se a sentença atacada em todos os seus termos, para que o réu
Erick Gomes da Silva
seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém/PA,
14
abril de 2026.

Desa.
Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

Belém, 24/04/2026